Tribunal: TJSP
Processo: 1065979-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão da APEOESP à anulação da eleição do Conselho Escolar da E.E. "PIMENTAS VII" sob alegação de inobservância do disposto no artigo 95, da LC 444/85 – Irregularidade não demonstrada – Ônus da prova que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC – Ajuizamento que revela nítida insatisfação de pequena parte dos docentes com a adoção do Projeto Escola

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão da APEOESP à anulação da eleição do Conselho Escolar da E.E. "PIMENTAS VII" sob alegação de inobservância do disposto no artigo 95, da LC 444/85 – Irregularidade não demonstrada – Ônus da prova que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC – Ajuizamento que revela nítida insatisfação de pequena parte dos docentes com a adoção do Projeto Escola Integral pela unidade escolar em tela – Improcedência do pedido mantida – Reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da Autora às verbas da sucumbência - Exegese do artigo 18, da Lei da Ação Civil Pública APELO PARCIALMENTE PROVIDO para tal fim.